Tribunal: TJSP
Processo: 2283233-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Decisão agravada que concedeu parcialmente a gratuidade de justiça, somente com relação ao artigo 98, incisos IV ao IX, do § 1o, do CPC, indeferindo-a quanto ao mais. Insurgência. Decisão mantida. Parcelas do financiamento imobiliário que pressupõem ganhos e renda não declarados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Decisão agravada que concedeu parcialmente a gratuidade de justiça, somente com relação ao artigo 98, incisos IV ao IX, do § 1o, do CPC, indeferindo-a quanto ao mais. Insurgência. Decisão mantida. Parcelas do financiamento imobiliário que pressupõem ganhos e renda não declarados pelo agravante, tudo a demonstrar possibilidade de custeio das despesas processuais. Pleito de antecipação da tutela recursal para afastar a prática de anatocismo e a correção monetária pelo IGPM. Não acolhimento. Matéria que demanda dilação probatória e, notadamente, contraditório. Pronunciamento do juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Recurso não provido.